Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750018-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME TOLEDO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719854-61.2023.8.07.0001, intimou o devedor para pagar o débito, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 176757684 dos autos originários): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Anote-se. Retifique-se o cadastramento para exequente/executado. Retifique-se o valor da causa para R$ 114.860,00. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo. Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 53726033), afirma que nos autos de origem foi deferida a tutela de urgência para determinar que a agravante desbloqueasse o aparelho celular. Informa que o acesso aos dados da falecida somente é possível mediante procedimento de transferência de titularidade dos dados, onde seriam transferidas todas as informações salvas no iCloud. Argumenta que são dados pessoais e privados e, portanto, seria necessária expedição de alvará/ordem judicial específica, nos termos da Lei do Marco Civil da Internet. Alega que o juízo não entendeu os esclarecimentos prestados pela agravante e proferiu sentença julgando procedente o pedido. Informa que mesmo diante dos esclarecimentos prestados pela agravante, foi proferida decisão mantendo a multa arbitrada. Alega que a agravada apresentou planilha de cálculo, requerendo a intimação para pagar o valor de R$ 114.860,00, sendo, portanto, cabível o presente recurso. Esclarece que o simples desbloqueio do aparelho acarreta a perda dos dados. Menciona que é necessário realizar a transferência de dados, mediante alvará judicial. Informa que sempre esclareceu ao juízo de origem da necessidade do procedimento de transferência de titularidade, mediante alvará judicial. Esclarece que somente em 26/09/2023 foi autorizada a transferência de dados e o desbloqueio do aparelho. Contudo, a autora não indicou um e-mail que não fosse cadastrado como um Apple ID. Informa que o email correto somente foi informado em 18/10/2023. Argumenta que, mesmo comprovando que a agravante tentou cumprir a ordem judicial, observando que a agravada forneceu dois e-mails errados, há pedido de intimação para pagar a multa no valor máximo (R$ 100.000,00). Noticia que a obrigação foi cumprida em 14/11/2023. Assevera que não se pode imputar à agravante qualquer resistência no cumprimento da obrigação. Menciona que o prazo de 5 dias concedido para cumprir a obrigação foi curto, diante da complexidade do caso. Entende que a multa aplicada deve ser afastada ou, ao menos, minorada. Defende que, caso se entenda pela aplicação da multa, esta seria devida por apenas 18 dias. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar a multa aplicada ou minorar o valor. O despacho de ID 53867088 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. A agravante afirma que a decisão agravada determinou o pagamento da multa, sem fixar corretamente o período de eventual descumprimento da ordem judicial. Menciona que foram desconsiderados os fatos impeditivos para o cumprimento da ordem judicial. Informa que oportunamente apresentará impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que a agravante alega que a multa arbitrada é indevida, pois não foram consideradas as dificuldades para o cumprimento da obrigação, principalmente a necessidade de autorização judicial para a transferência de dados, bem como a informação de conta de e-mail correta pela agravada. Menciona, ainda, que a obrigação foi cumprida em 14/11/2023, contudo o juízo a quo não estipulou o período em que a multa deve incidir. Alega que a multa deve ser excluída ou, ao menos, minorada. Com o intuito de melhor entender a questão jurídica, mostra-se necessária realizar a digressão dos fatos ocorridos no processo originário. A sentença de ID 170035639 julgou procedente o pedido para que a ré desbloqueie o aparelho celular da falecida, sob pena de multa. As partes não apresentaram recurso contra a sentença. O autor apresentou petição informando o descumprimento da obrigação (ID 172876957). O juízo a quo determinou que a ré/agravante se manifestasse (ID 172917954). A ré/agravante apresentou petição no ID 173322947 informando que é necessário alvará judicial para proceder a transferência dos dados, pois caso seja realizado somente o desbloqueio do celular haverá a perda dos dados. Menciona que são necessários os dados solicitados pelo réu para proceder à transferência dos dados. A decisão de ID 173448453 entendeu que a ré/agravada está em mora com a obrigação que lhe foi imposta e determinou o seu cumprimento, sob pena de majoração da multa. A ré/agravada não interpôs recurso contra referida decisão. O autor apresentou pedido de cumprimento de sentença. O juízo a quo proferiu decisão recebendo o cumprimento de sentença (ID 176757684). A agravante apresentou agravo de instrumento contra a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. É a síntese do processo. Conforme informação constante no recurso, a obrigação foi integralmente cumprida. Assim sendo, a questão pendente é relativa à execução da multa arbitrada. Contudo, verifico que as questões suscitadas no presente recurso, consistentes na impossibilidade de cumprir a obrigação em tempo oportuno, diante das dificuldades na execução da medida, a falta de fornecimento de dados pela agravada, bem como a necessidade de estabelecer os dias da incidência da multa ou sua minoração, não foram objetos de apreciação pelo juízo de origem. Com efeito, o agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando tais questões, ou, ainda, petição no juízo de origem solicitando a exclusão da multa ou sua minoração. Ao contrário, optou por deduzir referidas alegações diretamente no recurso, o que é inadmissível, pois viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim sendo, verifico que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora